Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707253-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUSA ROSA AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TIAGO DE SOUSA ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras pela qual, em ação de conhecimento (0707332-13.2021.8.07.0020) proposta em desfavor de JURACI PESSOA DE CARVALHO, reconhecida a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda, declinando a competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Taguatinga, nos seguintes termos: “Trata-se de ação intitulada como “AÇÃO REINVINDICATORIA COM TUTELA DE URGENCIA DE DANOS MORAIS” proposta por TIAGO DE SOUSA ROSA em desfavor de JURACI PESSOA DE CARVALHO. Aduz a parte autora, em síntese, que mantinha relação trabalhista para com pessoa jurídica (BIG DEZ), cujo quadro societário era composto pelo requerido. Afirma que utilizava o veículo automotor FIAT FIORINO TREKINO, ano de 1996, PLACA JEO 5606 – DF na relação posta, a despeito da ausência de disposição contratual expressa, bem para outras atividades, como auxílio na campanha eleitoral do requerido. Indica que em Agosto de 2020, todavia, o motor do veículo fundiu, tendo sido recolhido a um estabelecimento da pessoa jurídica, por indicação do requerido. Aponta que, posteriormente, em 02/2021, encerrou sua relação laboral, todavia, o bem não lhe fora devolvido. A tutela de urgência fora indeferida ao ID 92145665. Citado, o requerido aduziu a incompetência absoluta deste Juízo. Alegou que a relação posta envolve, de todo modo, discussão a respeito do vínculo laboral, dado o uso do bem nas atividades fins da empresa, de acordo com as funções assumidas pelo autor na condição de empregado. Em réplica, a parte autora aduziu a insubsistência da alegação. Embora reconheça a utilização do seu veículo na sua atividade laboral, sustenta que não havia acordo expresso neste sentido. Acresceu, ainda, que também utilizava o bem para interesses eminentemente particulares do réu, a denotar, no seu entender, a carência de discussão laboral. É o que importa relatar. Decido. Com todas as vênias aos eloquentes argumentos da parte autora, a preliminar merece acolhimento. Ainda que haja menção a serviços prestados unicamente no interesse particular do réu, ambas as partes reconhecem que o veículo automotor em discussão era utilizado em favor do empregador, ainda que ausente prévia definição em contrato de trabalho. Referida conclusão é possível de extração da própria impugnação lançada pela parte autora: ‘O referido veiculo era um suporte para o autor e para empresa e principalmente para o requerido, face a versatilidade, todavia, não foi realizado qualquer acerto ou contrato sobre o cargo de motorista com ou sem veiculo, esse acerto do uso e gozo do bem foi diretamente com o requerido, que após os problemas mecânicos do veiculo, cedeu outro carro imediatamente, e requereu sim, um deposito na conta do autor, não para comprar pecas, mas para que o serviço não ficasse parado, inclusive, as questões pessoais do próprio requerido, era resolvida pelo autor, face a dinâmica e disponibilidade do autor em atender os pedidos do chefe, que arcava com as despesas de gasolina e outras, bem como prometeu consertar o veiculo, todavia, nem consertou, nem devolveu, e se mantem com posse injusta.’ A alegação supra só reforçada a já lançada no limiar do feito: ‘O autor, em sua temporada empregado, nas empresas do réu, utilizava seu único veículo, FIAT FIORINO TREKINO, ano de 1996, PLACA JEO 5606 DF – conforme DUT assinado em seu nome, com reconhecimento da assinatura em cartório no dia 05/07/2019, do 9 ofício, de notas e protesto da cidade do GAMA/DF,- e assim utilizava o veículo, como instrumento de trabalho, atuando como locutor, com microfone e alto falante na carroceria do veículo, e ganhava seu sustento dessa forma.’ Ou seja, o autor, ainda que ausente qualquer disposição contratual a respeito, confessa que, para além de outras atividades, efetivamente utilizava, em favor do empregador, como meio de consecução de suas funções, o seu veículo automotor, inclusive, como destacado pelo mesmo, com elogios, dado os atingimentos de metas em face, justamente, da ligação entre o meio, sua expertise e os benefícios advindos da relação de trabalho para a empresa contratante. O só fato de o autor ter prestado, também, auxílios ao requerido não desnatura a consideração supra, dado o reconhecimento da aplicação do bem na atividade laboral e a alegação de ambas as partes que o bem fora recolhido para um dos estabelecimentos da pessoa jurídica terceira aos autos. Assim sendo, é inseparável a relação de trabalho subjacente, notadamente considerando que, não raramente, o referido uso é vindicado na Justiça do trabalho como forma de compor os custos assumidos pela parte hipossuficiente na relação desequilibrada firmada: RECURSO ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR PARA O TRABALHO. DEPRECIAÇÃO NATURAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. É induvidoso que a utilização do veículo, qualquer que seja a finalidade, enseja a sua degradação natural, fato de fácil intelecção pelo homem médio, e que independe de prova. Na espécie, a utilização do automóvel do próprio reclamante para o trabalho ocasiona a depreciação de seu patrimônio, não se podendo conceber que o hipossuficiente arque com o prejuízo, sob pena de transferir ao obreiro os riscos da atividade empresarial Devido, pois, o pagamento de indenização por depreciação do automóvel. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização, com base em critério já adotado nos precedentes da 1a e 4a Turmas deste Regional. (Processo: RO - 0001210-70.2013.5.06.0121, Redator: Gisane Barbosa de Araujo, Data de julgamento: 13/03/2014, Quarta Turma, Data da assinatura: 13/03/2014. (TRT-6 - RO: 00012107020135060121, Data de Julgamento: 13/03/2014, Quarta Turma) Ademais, muito embora intitulada como reivindicatória, observa-se, perfeitamente, que o presente feito tem claro intuito possessório, dada a manutenção do bem em estabelecimento da empregadora após a relação de trabalho, inexistindo controvérsia acerca da propriedade ou sua discussão. Acrescenta-se que, nestas hipóteses, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem assentado a competência da Justiça Laboral para dirimir a possessória: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE RECEBIDA EM RAZÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção do STJ, a competência para processar e julgar ação possessória proposta por ex-empregador contra ex-empregado, que detém a posse por força de comodato, é da Justiça do Trabalho para a hipótese do empréstimo, pactuado para moradia do empregado, estando diretamente relacionado ao contrato de trabalho e tendo vigência concomitante a este. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1583847/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)” Assim sendo, outra solução não há que não seja o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo. DISPOSITIVO Em face do que exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE MM. JUÍZO para dirimir a presente lide em favor da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF/88). Havendo a compatibilidade dos sistemas eletrônicos ou não sendo possível a remessa por intermédio do malote digital, materializem-se os autos e os encaminhem para uma das Varas Trabalhistas de Taguatinga-DF do Egrégio TRT 10a Região, em observância à Resolução Administrativa no 47/2013 (art. 02o, Inc I, alínea “b”), com as estimas de praxe.” Em suas razões recursais (ID 33351347), o agravante alega que “laborou como locutor em uma das empresas do agravado, iniciando como freelancer, e logo após foi contratado de forma definitiva conforme copia da CTPS anexa nos autos, todavia, relatar os fatos não significa que trata-se de área trabalhista, pois o agravado é sócio da empresa empregadora, o veículo em questão não fez parte do contrato de trabalho, nem era obrigatório o uso do veículo para o desempenho da função, uma vez que o agravante era locutor da loja.” Afirma que o veículo automotor FIAT FIORINO TREKINO (ano 96, PLACA JEO 5606 – DF) “foi bastante exigido na campanha eleitoral acabou fundindo o motor em agosto de 2020, todavia, o agravado havia prometido de solucionar os problemas do motor, inclusive forneceu outro veículo ao agravante.” Destaca que “de forma inacreditável, após o agravante encerrar seu contrato de trabalho em 02/2021, conforme áudio anexo, o agravado requereu a devolução do veículo emprestado, mas não devolveu o veículo do agravante, a tutela de urgência foi indeferida ID 92145665, citado, o agravado alegou a incompetência absoluta do juízo, construindo narrativa de que a relação posta envolve o vínculo laboral, uma vez que o agravado é um dos sócios e o polo passivo da ação é o agravado pessoa física, não a empresa, pois quem vem retendo injustificadamente o bem do agravante é a pessoa física do agravado, e não tem nada a ver com a relação trabalhista, que esta (sic) sendo discutida em outra seara.” Ressalta que “o fato do veículo ter sido usado algumas vezes na atividade laboral, não configura vínculo com veículo, uma vez que a função era desempenhada com ou sem o bem. inclusive não há nada no contrato de trabalho sobre o uso de veículo para locução, não havia acordo expresso, nem contrato assinado neste sentido, pois o uso do bem era para interesses eminentemente particulares do agravado, e facilidade da vida do agravante, na busca de ener (sic) os interesses do agravado, que inclusive cobra valores para liberar o bem. Diz que a utilização do veículo “não tem natureza salarial, não tem como ser cobrado na esfera trabalhista, caso fosse esse o objeto da acao (sic) principal, uma vez que o próprio juízo reconheceu que o veículo era usado estritamente nas atividades do agravado, pois apenas ele é parte passiva na acao (sic) que visa a recuperação da posse do bem, injustamente retido, causando danos ao agravante.” Assevera que “não busca direitos trabalhistas, a inicial do processo trabalhista esta anexa nos autos, e em momento algum, se observa profissão de motorista, ou indicação de ajuda de custo com gasolina, salario in natura, a TRCT do agravante esta anexa, ele foi contratado inicialmente de forma informal para exercer o cargo de freelancer, em 03/10/2017 e em 01/08/2018 foi contratado na função de locutor, que nunca precisou do carro para laborar, utilizava para facilitar suas funções, em virtude do desvio de função que ocorreu, para servir na campanha politica (sic), do agravado”. Sustenta que “a função de locutor em lojas de grande movimentação de pessoas é enfatizar preços, promoções e ofertas das lojas, não há necessidade alguma de veículo para tal, precisa apenas de ter boa voz e seguir o texto dos anúncios, uma vez que as caixas de som são aficionadas na entrada das lojas. O veículo em questão era uma comodidade do agravante para servir ao agravado, não para servir a empesa, pois as fotos e vídeos anexos nos autos, provam que o veículo foi devidamente utilizado na campanha politica (sic) do agravado, são provas incontroversas, que não foram contestadas, e não há qualquer relação trabalhista nisso, por isso o interesse da parte agravada em fornecer outro veículo, para que sua campanha não sofresse perdas dos anúncios e comícios. Aduz que “busca reaver seu veículo, que não pode ser confundido, com o contrato de trabalho, nem retido para pagamento de divida (sic) alguma, não há nessa lide busca de verbas trabalhistas, há busca de direito de propriedade e posse, que foi violentamente invadida, e assim requer a restituição da posse, que conforme as mensagens e áudios acostados se percebe que o agravado pretende receber direitos, com retenção ilegítima de bem alheio, como forma de coação, que inclusive desde, já o patrono informa que irá registrar o boletim de ocorrência desse crime”. Destaca que “a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, estão presentes, neste caso intrinsicamente associados, pois há de fato uma posse ilegítima, em andamento, sem qualquer razão, um ato ilegal, o agravante não é autorizado a adentrar na propriedade, e não consegue reaver seu bem, que se torna a cada dia, impossível e inacessível, assim, o agravante não consegue usufruir do seu bem, nem se quer pode providenciar o conserto, sendo importante relatar, que o veículo, trata-se de um instrumento de trabalho, ou seja, o agravante necessita do veículo para enfrentar outras frentes na sua área de locutor, que é dinâmica, e seu único modo de locomoção, e assim, esse ato unilateral, vem prejudicando e muito, o agravante pois, não deu causa, nem contribuiu em nada para essa atitude forçosa em reter o bem móvel, contrariando a legislação pátria, inclusive a constituição federal de 1988, mesmo com diversas tentativas falhas de argumentar, negociar, com o agravado, sem sucesso, onde desde o desligamento da empresa, o agravado se tornou pessoa de difícil contato”. Por fim, requer: “em sede de tutela, a imediata expedição de mandado, com cumprimento via oficial de justica (sic), para recolher o veículo da loja de gás, de propriedade do réu, ainda que seja via guincho, as expensas do autor, para que este possa usar e gozar do seu bem, sem embaraços, bem como a manutenção da lide na esfera cível, vez que trata-se de busca de posse de bem e nem um termo de esfera trabalhista, vez que a empresa nem faz parte da lide; O recebimento agravo, concedendo tutela de urgência, pois a decisão de incompetência fere a Constituicão (sic) Federal de 1988, uma vez que o pedido da acao (sic) reivindicatória busca a posse do bem, injustamente retido, que nunca, se quer foi retido pela empresa, nem se quer o veículo fez parte do contrato de trabalho, e assim requer a suspensão da decisão de incompetência absoluta, com o deferimento da tutela de urgência para que o agravante busque seu bem, bem como a continuidade da lide na vara cível”; Caso exista alguma duvida (sic), que o agravante seja nomeado como depositário fiel, e que lhe seja entregue o bem, para fins de discussão da lide, sem desvalorizar ainda mais o bem, ate que se tenha uma decisão definitiva; A manutenção da gratuidade de justica ao agravante; A condenação do agravado pela litigância de má fé e ato atentatório a dignidade da justica (sic);” Sem preparo em razão gratuidade de justiça deferida (ID 92145665). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E pela decisão agravada, declinada a competência para julgamento do feito em favor de uma das Varas Trabalhistas de Taguatinga-DF. Decisão que versa sobre competência, questão referente à regularidade de tramitação do feito, tal demanda inequívoca urgência em sua apreciação via agravo, consoante entendimento do STJ: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. ( ). (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual acolhida a preliminar suscitada em contestação e reconhecida a competência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento do processo. O agravante/autor alega, em suma, a competência da Justiça Comum para apreciação da ação reivindicatória proposta com objetivo de retomar o seu veículo que se encontra na posse do agravado, argumentando não se tratar de relação jurídica de trabalho entre as partes, porquanto o veículo em questão não fez parte do contrato de trabalho, nem era obrigatório o seu uso para o desempenho da função laboral. Com razão. A EC 45/2004 ampliou o rol de competência da Justiça do Trabalho, tornando mais abrangente a competência constitucional, passando a envolver quaisquer dissídios entre trabalhadores e empregadores decorrentes da relação laboral, e, especificamente, ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil, conforme disposto no artigo 114, VI da CF. Assim, apesar de, a rigor, reponsabilidade civil ser um instituto do Direito Civil (CC, art. 186), se a causa de pedir se relacionar a eventual ilícito cometido pelo empregador/ex-empregador contra o empregado/ex-empregado, a competência é da Justiça do Trabalho. Portanto, a definição da competência para julgamento da demanda será em favor da Justiça do Trabalho sempre que a causa de pedir deduzidas na petição tiver relação direta com o contrato de trabalho, estando este vigente ou não. No caso, o autor, ora agravante, ajuizou ação reivindicatória pleiteando, em sua inicial, em sede de tutela de urgência, o deferimento do pedido de expedição de mandado de apreensão do veículo FIAT FIORINO TREKINO (ano 96, PLACA JEO 5606 – DF), que estaria injustamente na posse do réu/agravado; e, no mérito, que seja julgada procedente a ação para reconhecer a propriedade do bem em seu favor e condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00. Narra: “O autor laborou em uma das empresas do réu, de 01/08/2018 até 02/02/2021, na função de locutor, conforme CTPS anexa, e sempre desempenhou com afinco suas funções, e chegou inclusive, a participar de campanhas eleitorais, numa empreitada do réu, e essas atuações políticas visaram promessas de emprego em cargos políticos, e melhorias no salário, tudo não passou de promessas vazias. O autor, em sua temporada empregado, nas empresas do réu, utilizava seu único veículo, FIAT FIORINO TREKINO, ano de 1996, PLACA JEO 5606 DF – conforme DUT assinado em seu nome, com reconhecimento da assinatura em cartório no dia 05/07/2019, do 9 ofício, de notas e protesto da cidade do GAMA/DF,- e assim utilizava o veículo, como instrumento de trabalho, atuando como locutor, com microfone e alto falante na carroceria do veículo, e ganhava seu sustento dessa forma. Ocorre que, na data de agosto de 2020, o veículo fundiu o motor, e precisando de trabalhar com sua locução, o réu ofertou ao autor, o uso e gozo de um automóvel, o FIAT UNO, placa JGC 8023 – DF - de propriedade do réu, para não ocasionar prejuízos no desenrolar do serviço, e assim permitiu que o autor usasse o veiculo até que o motor do fiat fiorino ficasse pronto, inclusive com promessas de pagamento do conserto do carro. Todavia, meses a fio passaram, e nada, e, em meados de fevereiro de 2021, com a saída amigável do autor da empresa Big Dez, o réu solicitou a devolução do veículo Fiat Uno, a qual foi prontamente atendida, mas não devolveu o veículo FIAT FIORINO, nem confirmou se o motor havia sofrido reparos, simplesmente, quitou as verbas trabalhistas, com o autor, e não devolveu o veículo fiat fiorino.” O réu/agravado (JURACI PESSOA DE CARVALHO), por sua vez, narrou na contestação que: “O autor antes da contratação realizada pela empresa Big Paranoá, efetivava a função de freelancer como locutor, fazendo propagandas por meio de seu carro FIAT FIORINO, objeto da presente demanda. O requerido por ser parceiro e sócio de várias empresas, e considerando que o autor efetivava há época o serviço de freelance de várias empresas, e em específico na empresa Big Paranoá propôs em repassar o valor de três mil reais ao autor para que este comprasse as peças para que fosse efetivado o conserto do carro que estava quebrado, e após o conserto e este utilizando o Fiat Fiorino o valor de três mil seria pagos mensalmente pelo autor ao requerido, mediante a efetivação de serviços de locução e propaganda. Para o autor não ficar a pé, e continuar efetivando seu trabalho foi realmente emprestado o veículo Fiat/Uno Mille, placa JGC8023, conforme narrado na exordial, e Boleto de Licenciamento em anexo, fato que comprova que a relação entre as partes era estritamente profissional. O autor há época relatou que não possuía local para guardar o carro quebrado até que fosse providenciado a compra das peças, e por tal motivo o veículo foi deixado em um estacionamento de uma das empresas do autor até que fosse providenciado as peças pelo autor. Diante disto, a empresa efetivou a transferência do valor de três mil reais para a conta do autor, conforme comprovante de pagamento em anexo.” Como se vê, embora o veículo tenha sido utilizado para atividades laborais, a discussão aqui nesses autos não tem relação direta com o contrato de trabalho. Não se trata de pedido de indenização pela utilização do veículo para a realização das tarefas do empregado. A ação ajuizada (ação reivindicatória) tem como causa de pedir a posse injusta do bem, posse essa que não foi atribuída ao empregador (pessoa jurídica), mas sim ao sócio, pessoa física, que, inclusive não nega a posse do veículo, consonante se verifica na contestação: “O autor nunca consertou o referido carro, ao contrário o referido veículo, que nunca funcionou, nunca teve utilidade alguma para o requerido, somente despesa, pois o valor desembolsado depositado na conta do autor nunca foi devolvido, assim como a utilização do veículo como meio de propaganda para sua empresa, nunca foi utilizado. Extrai-se do art. 1228 do CCB, como requisitos para a propositura da ação reivindicatória, que o autor tenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que esta seja identificada e esteja injustamente em poder do réu, fato que neste caso inexiste, pois o bem esta na posse do requerido à disposição do autor para que este efetivasse o conserto do carro, como não o fez este se utilizando do judiciário para reaver o veículo que não efetivou o conserto que se propôs a fazer, recebeu três mil reais para efetivar o conserto, e saiu da empresa empregadora, inexiste na presente demanda a presença de uma pretensão resistida por parte do requerido.” ID 113512757, p.8 Além disto, do que se tem nos autos, resta claro que o conserto do veículo foi ajuste entre a pessoa física do sócio (Juraci) e o agravante, não tendo envolvido a pessoa jurídica empregadora – BIG DEZ (BIG RECANTO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA) ou o vínculo empregatício, tanto que, o sócio (réu/agravado) afirmou na contestação que o valor repassado ao agravante para compra das peças para o reparo do veículo seria devolvido não para a pessoa jurídica empregadora, mas ao sócio Juraci (“o valor de três mil seria pagos mensalmente pelo autor ao requerido, mediante a efetivação de serviços de locução e propaganda”). A questão discutida nesses autos é diversa daquelas enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de ações ação possessória proposta por ex-empregador em face de ex-empregado, que detém a posse de bem imóvel por força de comodato, cujo empréstimo do bem está diretamente relacionado ao contrato de trabalho e ter vigência concomitante, nas quais o Corte Infraconstitucional reconhece a competência da Justiça do Trabalho, consoante se verifica nos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE RECEBIDA EM RAZÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção do STJ, a competência para processar e julgar ação possessória proposta por ex-empregador contra ex-empregado, que detém a posse por força de comodato, é da Justiça do Trabalho para a hipótese do empréstimo, pactuado para moradia do empregado, estando diretamente relacionado ao contrato de trabalho e tendo vigência concomitante a este. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1583847 SC 2016/0035122-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017) Na situação do julgado, o comodato de imóvel é um pacto acessório ao contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir eventual demanda. Este não é o caso dos autos, no qual o acervo documental indica que as tratativas de conserto do veículo foram efetivadas pela pessoa física do sócio, sem qualquer vinculação com o contrato de trabalho. Desse modo, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora